Tribunal: TJSP
Processo: 0001187-86.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de afastamento da extinção da punibilidade do sentenciado sem o de pagamento da pena de multa imposta.
Impossibilidade. Sentenciado assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Presunção de hipossuficiência. Recurso não provido.